Tribunal: TJSP
Processo: 2007826-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Instalação de Equipamentos Telefônicos. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade da citação. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação que foi recebida por funcionário da Portaria, sem qualquer observação ou ressalva. Nulidade não

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Instalação de Equipamentos Telefônicos. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade da citação. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação que foi recebida por funcionário da Portaria, sem qualquer observação ou ressalva. Nulidade não configurada. Aplicação do artigo 248, "caput" e § 4o, do Código de Processo Civil. Presunção de validade do ato processual. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*